Tribunal: TJES
Processo: 0012123-91.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0012123-91.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EDNARD BATISTA DUARTE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0012123-91.2021.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: EDNARD BATISTA DUARTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO SIMPLES.
ART. 155,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL.
1.
ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE.
2
.
APLICAÇÃO DE REGIME INICIAL
ABERTO
. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 33, §2º, “a” DO CÓDIGO PENAL.
3.
RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO
. 1.
Nos delitos patrimoniais, a consideração isolada do valor da
res furtiva
não é suficiente para concluir pela aplicação do princípio da insignificância.

R
ecorrente
que
possui histórico de reiteração na prática de
crimes,
inclusive com condenação criminal transitada em julgado
.
2.

Inviável a fixação de regime inicial
aberto
para cumprimento de pena, nos moldes do art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal,
por se tratar de réu reincidente.

3.

Recurso conhecido e
improvido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0012123-91.2021.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: EDNARD BATISTA DUARTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
EDNARD BATISTA DUARTE
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pela MM. Juíza de Direito da 6ª Vara Criminal de Vila Velha, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 155,
caput
, do Código Penal, a uma pena definitiva de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, para cumprimento em regime inicial semiaberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 23 de julho de 2021, o denunciado, de forma consciente e voluntária, tentou subtrair para si 01 (uma) garrafa de whisky da marca Teacher’s, (01) uma peça de carne bovina, de aproximadamente 3 kg e 400 g (três quilos e quatrocentos gramas) e (01) barra de chocolate da marca Crunch.

Em suas razões recursais, requer a defesa a absolvição do acusado por atipicidade da conduta, em razão do princípio da insignificância. Subsidiariamente, a fixação do regime inicial semiaberto.

Pois bem.

Em relação ao pleito absolutório por atipicidade da conduta, ressalte-se que, conforme entendimento jurisprudencial sedimentado, para a aplicação do princípio da insignificância é necessário que se leve em conta vários requisitos, não apenas o valor da coisa furtada, pois, caso contrário, estar-se-ia prejulgando que a subtração dos bens daquelas classes sociais menos favorecidas, que normalmente possuem renda mensal de 01 (um) salário-mínimo, não constituiria crime, haja vista o baixo valor de seus bens.

Para a configuração do indiferente penal, além da inexpressividade da lesão jurídica provocada, é imprescindível verificar, ainda, a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Não sendo assim, cria-se o perigoso precedente de sempre se absolver o agente que vive de pequenos furtos, praticados diariamente contra vítimas diversas, pela suposta atipicidade que ensejaria a conduta insignificante. Certamente, isto não é o desejável.

Na hipótese, verifico que o recorrente possui histórico de reiteração na prática de crimes, conforme exposto em sentença,
in verbis
:

“
Relatório EJUD anexo, no qual resta evidenciado que o acusado ostenta registros de uma Ação Penal por tráfico de drogas, uma Ação Penal por roubo, uma Ação Penal por furto, um Inquérito Policial por furto, 01 Ação Penal por lesão corporal arquivado, 01 Ação Penal por violência doméstica, 01 Medida Protetiva de Urgência arquivada, Guia de Execução, registro no INFOPEN, bem como passou por Audiência de Custódia em 04/12/2017 e 20/05/2020).”

Sobre o tema, destaco o seguinte precedente:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. FURTO QUALIFICADO TENTADO. ABSOLVIÇÃO. ESCALADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU REINCIDENTE. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO EVIDENCIADA. SUBTRAÇÃO DE FIOS DE ENERGIA. ELEVADO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA. DOSIMETRIA. QUANTUM DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. CRITÉRIO DO ITER CRIMINIS PERCORRIDO OBSERVADO. MAIORES INCURSÕES QUE DEMANDARIAM REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO.
(...). 4. A Quinta Turma reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando demonstrado ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas. (...).(HC 643.820/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 08/03/2021).

Portanto, tomando-se por base a prova produzida nos autos, verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado pela defesa do apelante, eis que os fatos narrados demonstram a incursão do réu no crime de furto, não sendo sua conduta passível de aplicação do princípio da insignificância, não havendo que se falar em atipicidade.

Quanto ao pleito de fixação do regime inicial aberto, verifico de igual modo não merecer acolhimento, já que a douta magistrada de piso acertadamente estabeleceu o regime inicial semiaberto, nos moldes do art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal, por se tratar de réu reincidente.

Diante do exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
MAS NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.